Tribunal: TJMT
Processo: 0001463-32.2015.8.11.0078
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROBERTO ROQUE FERNANDES - CPF: 611.483.002-44 (APELANTE), GEOVANE SOARES LEMOS - CPF: 900.133.791-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DEVIDAMENTE CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – APELO DESPROVIDO.

Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, por meio de prova documental [Auto de Constatação de Embriaguez] e dos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, provas que se mostram válidas e suficientes para
respaldar a condenação ora impugnada.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001463-32.2015.8.11.0078

APELANTE:

ROBERTO ROQUE FERNANDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROBERTO ROQUE FERNANDES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal n.o
0001463-32.2015.8.11.0078 - Cód. 83145
, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, da Lei n.o 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
10 meses e 08 dias de detenção
, em

regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
60 dias-multa
, unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, sem prejuízo da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 10 meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID
58152465,
o apelante pretende a reforma da r. sentença,
a fim de que seja absolvido do delito que lhe é imputado
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, salientando, nesse desiderato, que o único elemento probatório no tocante à existência e autoria do crime é o depoimento do policial militar atuante na diligência, o qual, na sua intelecção, é revestido de parcialidade.

Em contrarrazões vistas no ID
58152467 e ID 58152468
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
60520019
, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso, consignando a suficiência probatória quanto à materialidade e autoria delitivas.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR.
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha capacidade civil e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
04 de junho de 2015
, por volta das 12h45, na Rua do Barbado, na cidade de Sapezal/MT, o ora recorrente
ROBERTO ROQUE FERNANDES
foi flagrado por agentes públicos conduzindo veículo automotor, modelo Zafira GM, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que o Sr.
Geovane Soares
acionou a Polícia Militar após o ora insurgente dar causa a um acidente de trânsito, relatando, na mesma ocasião, o visível estado de embriaguez e o ato de fuga por empreendido por aquele.

Diante do noticiado, os policiais militares deslocaram-se ao logradouro mencionado e iniciaram a busca pelo veículo Zafira GM, então conduzido pelo recorrente, de modo que, ao tempo da sua localização,

sobreveio o descumprimento da ordem de parada emanada, sendo ele abordado já nas proximidades da BR 364.

Nesse momento, os agentes públicos constataram o visível estado de embriaguez do recorrente, que apresentava olhos vermelhos, odor de álcool, agressividade, dispersão, dificuldade de equilíbrio, fala alterada, dentre outros sinais.

Sendo assim,
ROBERTO ROQUE FERNANDES
foi
denunciado

e

condenado

nas sanções do art. 306,
caput
do Código de Trânsito, contexto este em que o ora exsurge inconformado nos termos já relatados.

Da pretensa absolvição, por insuficiência probatória:

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente para amparar o édito condenatório, tornando de rigor reformá-lo com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
, manuseando os autos,
concluo que o pedido não faz jus à acolhida.

A teor do disposto no art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro configura-se conduta ilícita
“
conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determina dependência”.

Como é cediço, o mencionado dispositivo sofreu sucessivas alterações legislativas, diante da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Desta feita, com as edições das Leis n.o 11.705/2008, n.o 12.760/2012 e n.o 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato,
dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

Para
além disso, as reformas legislativas
removeram

a especificação da concentração etílica por litro de sangue
e o delito passou a
se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
inexistindo um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, já que
tal exigência poderia inviabilizar a apuração e punição do delito.

Neste ponto, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci ensina que “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista.
Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855) – Negritei.

Ainda com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou realização do teste de bafômetro,
possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova
, consoante se vê da redação do §2.o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

E, nesse viés, a jurisprudência convalidou a maior censurabilidade da conduta imposta pelo legislador, consoante se vê do aresto a seguir colacionado,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N.o 9.503/97. (...).
ADMISSÃO DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ POR QUALQUER MEIO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA TARIFADA NO ART. 306, § 2o, DA LEI N.o 9.503/97.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2.
O art. 306, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, com redação conferida pela Lei n. 12.971/2014, estabelece que "a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
."

3.
O Código Brasileiro de Trânsito não procede à tarifação dos meios de provas, prestigiando o livre convencimento motivado do juiz ao admitir diversidade probatória para demonstrar a embriaguez, sem colocar o exame pericial em patamar superior. A Lei n. 12.760/12 passou a admitir, inclusive, a prova a testemunhal para a comprovação da embriaguez. Precedente.
(...) Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”.
(RHC 73.589/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017) – Destaquei.

Feitas tais ponderações,
in casu
, carecem dúvidas quanto à
materialidade delitiva
, porquanto o
boletim de ocorrência (ID
58150985), o auto de constatação de sinais de embriaguez (ID 58150985), o auto de prisão em flagrante delito (ID 58150985 - Pág. 4), e o relatório policial (ID 58150988 - Pág. 3), indicam que, na data de 04/06/2015, o ora recorrente conduzia veículo automotor com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool.

Àquele tempo, especificou-se no Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez que o recorrente apresentava sinais de ingestão excessiva de bebida alcoólica, a exemplo de sonolência, olhos vermelho, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito. Somado a isso, possuía dificuldade no equilíbrio e fala alterada, agindo durante a abordagem com agressividade, arrogância, exaltação, ironia e dispersão, características e comportamento compatíveis com a aventada embriaguez do agente (ID
58150985 - Pág. 3).

Cumpre dizer que, diferente do aduzido em razões recursais, o elemento probatório em destaque é suficiente para demonstrar a existência do crime, porquanto em consonância com o procedimento discriminado na Resolução n.o 432/2013, editada pelo CONTRAN, segundo a qual, para fins de confirmação do estado de embriaguez, imperiosa a análise conjunta dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, exatamente como se dá na hipótese.

Além do mais, denota-se que as diretrizes e
informações do termo de infração padronizado foram observadas pelos agentes públicos atuantes na apuração do fato, à medida em que registraram todos os
indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à
orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5o, §§1o e 2o c/c anexo II, da Resolução aludida), conferindo, desta feita, legitimidade e validade à prova documental produzida, a torná-la apta a influir na convicção do julgador.

Logo,
descabe falar em ausência de prova quanto à materialidade delitiva.

No tocante à
autoria delitiva
, a despeito do apelante ter exercido extrajudicialmente o seu direito ao silêncio (ID
58150987) e, na fase judicial, permanecido ausente, porquanto declarado revel (ID 58152456), subsistem provas válidas para ratificar os elementos inquisitivos, bem assim demonstrar a responsabilidade criminal que lhe foi atribuída.

Com efeito, os policiais militares
Cleube Marcelo Costa Campos
e
Ednil Bosco
asseveram
extrajudicialmente

que, na data do fato, o recorrente colidiu o veículo que conduzia com a aquele pertencente ao Sr.
Geovani
, sendo este o responsável por acionar a guarnição e relatar o estado de embriaguez do causador do abalroamento. Na mesma oportunidade, salientaram que esta última circunstância foi corroborada quando da localização do suspeito, porquanto presentes visíveis sinais da alteração da capacidade psicomotora, em especial a dificuldade de descer do veículo por ele conduzido (ID 58150986 - Pág. 02/04).

Sob o crivo do contraditório,

Ednil Bosco

rememorou a fuga do recorrente do local do acidente de trânsito, com direcionamento à BR 364, assim como a desobediência às primeiras ordem de parada emanadas em seu desfavor. Somado a isso, afirmou que quando do cumprimento do determinado, o insurgente desceu do automóvel
“com bastante dificuldade”
(sic), porquanto
“estava bem embriagado”
(sic), ratificando, desta feita, as elucidações pretéritas (
Relatório de Mídia de ID 58152470 - Pág. 20).

Com efeito, os depoimentos em destaque são coesos e harmônicos entre si e, além do mais, em consonância com as provas documentais outrora destacadas, traduzindo-se, assim, em provas hábeis e suficientes para amparar o édito condenatório.

A propósito, ao contrário do sustentado pela Defesa,
o fato das testemunhas consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como se dá na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado n.o 08
no sentido de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017)

– Negritei

No mesmo sentido
é a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES
. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

(...) 3. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) – Destaquei.

Destarte, a somatória das provas orais em evidência com aquelas de natureza documental alhures mencionadas mostra-se suficiente para comprovar a incursão do apelante nas sanções do art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo mínimo espaço para a incidência do

aforismo
in dubio pro reo.

Ratifica-se, portanto, o édito condenatório posto à apreciação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ROBERTO ROQUE FERNANDES
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d.
Juízo da Vara Única da Comarca de Sapenal/MT, nos autos da ação penal n.o 0001463-32.2015.8.11.0078.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020